Tribunal: TJSP
Processo: 0018781-75.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Troca ou Permuta
Órgão julgador: Damião Cogan (Decano)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de execução de título extrajudicial - Feito originariamente distribuído perante o Juízo suscitado – Determinada remessa do feito ao Juízo Suscitante com base foro de eleição e por tratar-se de competência relativa - Admissibilidade - Prevalência do Juízo eleito pelas partes - Validade da estipulação firmada em contrato bilateral - Ação executória que admite a

Ementa:
"CONFLITO DE COMPETÊNCIA - Ação de execução de título extrajudicial - Feito originariamente distribuído perante o Juízo suscitado – Determinada remessa do feito ao Juízo Suscitante com base foro de eleição e por tratar-se de competência relativa - Admissibilidade - Prevalência do Juízo eleito pelas partes - Validade da estipulação firmada em contrato bilateral - Ação executória que admite a convenção de Foro - Inteligência dos arts. 63 e 781, I, do CPC - Incidência das Súmulas 33 do C. STJ e 335 do C. STF - Precedente desta C. Câmara Especial - Conflito acolhido Competente o suscitado (4 a Vara Cível da Comarca de Itapecerica da Serra)".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639789
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0018781-75.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é suscitante
MM JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CÍVEL DE CARAPICUÍBA, é suscitado MM
JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA DE ITAPECERICA DA SERRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal
de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram procedente o conflito e
competente o MM. Juízo de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Itapecerica da
Serra, ora suscitado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente sem voto), GUILHERME G. STRENGER
(PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA
SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
XAVIER DE AQUINO (DECANO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018781-75.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Conflito de Competência no 0018781-75.2020.8.26.0000
Suscitante: MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca
de Carapicuíba
Suscitado: MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca
de Itapecerica da Serra
Voto no 33.141
"CONFLITO
DE COMPETÊNCIA
- Ação de
execução
de
título
extrajudicial

-
Feito
originariamente
distribuído
perante o Juízo
suscitado
Determinada
remessa do feito ao
Juízo Suscitante
com base foro de eleição e por
tratar-se
de
competência

relativa
-
Admissibilidade
- Prevalência
do Juízo eleito
pelas partes - Validade da estipulação
firmada
em contrato bilateral - Ação executória
que
admite a convenção
de Foro - Inteligência
dos
arts. 63 e 781, I, do CPC - Incidência
das
Súmulas 33 do C. STJ e 335 do C. STF -
Precedente
desta C. Câmara Especial - Conflito
acolhido Competente
o suscitado (4 a Vara Cível
da Comarca de Itapecerica
da Serra)".
Trata-se de conflito negativo de competência
suscitado pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da
Comarca de Carapicuíba face do MM. Juiz de Direito da 4a
Vara Cível da Comarca de Itapecerica da Serra, por
recusarem a competência para o julgamento da Ação de
Execução
de
Título
Extrajudicial
no1001877-32.2020.8.26.0268).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018781-75.2020.8.26.0000 -Voto no
3
O Suscitante fundamenta, em síntese, que a
presente execução extrajudicial é matéria de competência
relativa e, portanto, não poderia ter sido declinada de ofício.
Por seu turno, o Suscitado, ao receber inicialmente a ação,
determinou a sua redistribuição justamente por reconhecer
tratar-se de competência relativa (fl.44).
O suscitado foi designado para apreciar
eventuais medidas urgentes (fl. 4).
É o relatório.
Trata-se, como se vê, de conflito negativo de
competência, nos termos do art. 66, inciso II, do Código de
Processo Civil, porquanto ambos os magistrados recusam a
competência para julgar a ação.
Razão assiste ao Juízo Suscitante.
Em que pesem os argumentos do Ilustre
Magistrado Suscitado, trata-se de ação de execução baseada
em título extrajudicial, válida, também, é a estipulação
contratual de Foro, para a discussão dos impasses relativos
ao contrato avençado entre as partes, em especial, a
execução da avença.
Esse o teor do artigo 781, inciso I, do CPC:
“Art. 781. A execução fundada em título

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018781-75.2020.8.26.0000 -Voto no
4
extrajudicial
será processada
perante o juízo
competente,
observando-se
o seguinte:
I - a execução poderá ser proposta no foro de
domicílio do executado,
de eleição constante
do título ou, ainda, de situação dos bens a ela
sujeitos;
(...).”
Confira-se, ainda, o entendimento do c. STJ,
sobre o tema:
“AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO (ART.
544 DO CPC) - AÇÃO DE COBRANÇA
C/C
INDENIZAÇÃO

-
COMPRA
E
VENDA
VALIDADE
- AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS

FÁTICO-JURÍDICOS
QUE POSSIBILITEM
A
ALTERAÇÃO

DO
JULGADO

ATACADO

-
RECURSO
IMPROVIDO.
1. Conforme consignado
pelo Tribunal de
origem, a demanda se refere à ação de
rescisão
contratual,

cumulada
com
indenização;
e, não, à ação de cumprimento

de obrigação.
Desse modo, a cláusula de
eleição de foro deve prevalecer
sobre a regra
geral. Precedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018781-75.2020.8.26.0000 -Voto no
5
2.
Agravo
regimental

a
que
se
nega
provimento ” (AgRg no AREsp 255.287/PR,
Rel.
Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado
em
07/02/2013,
DJe
01/03/2013).
No mesmo o sentido julgado desta Câmara
Especial:
“CONFLITO

DE
COMPETÊNCIA

Ação
de
cobrança Feito originariamente
distribuído
ao
suscitado Remessa "ex officio" determinada
à
consideração
do domicílio do réu, em outra
Comarca Inadmissibilidade
Inteligência
do
artigo 65 do CPC Competência
de natureza
relativa Incidência
da súmula 33 do C. STJ
Precedente

desta
C.
Câmara
Especial
Existência,
ademais de cláusula contratual

elegendo o Foro da Comarca de Santo André
para a solução de litígios envolvendo
a
obrigação aventada Possibilidade
Situação
abarcada pelo art. 63 do CPC e Súmula no
335 do e. STF Conflito acolhido Competente
o
suscitado (Vara do Juizado Especial Cível da
Comarca
de
Santo
André)” (Conflito de
competência
0005643-12.2018.8.26.0000;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018781-75.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Relator
Renato
Genzani
Filho;
Órgão
Julgador: Câmara Especial; j. 09/04/2018)
No caso, as partes elegeram a Comarca de
Itapecerica da Serra para a resolução das querelas derivadas
do contrato (fl. 14 dos autos de origem). Além disso, a regra
de competência ora em estudo, baseada em critério
territorial, tem natureza relativa o que veda a declinação de
ofício pelo juiz de sua competência.
Depois,
incumbe
ao
réu
alegar
a
incompetência do MM. Juízo suscitado em preliminar de
contestação, do contrário, prorrogar-se-á sua competência,
conforme inteligência do artigo 65, caput, do Código de
Processo Civil: “Prorrogar-se-á
a competência
relativa se o
réu
não
alegar
a
incompetência

em
preliminar

de
contestação ”.
A questão também está pacificada no Colendo
Superior Tribunal de Justiça, a teor da Súmula no 33, que
veda a declaração de ofício da incompetência relativa: “A
incompetência
relativa não pode ser declarada de ofício ”.
Deste modo, não há como se afastar a
competência do suscitado, cuja atribuição foi prevista em
contrato firmado entre as partes, nos termos do artigo 63 do
CPC e Súmula 335 do Colendo Supremo Tribunal Federal, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0018781-75.2020.8.26.0000 -Voto no
7
cuja cláusula referida não pode ser considerada abusiva,
tampouco, inválida por possível violação ao princípio do juiz
natural.
Pelo exposto, acolhe-se o conflito e declara-se
competente o juízo suscitado (4a Vara Cível da Comarca de
Itapecerica da Serra).
XAVIER DE AQUINO
Relator e Decano